Tribunal: TJDFT
Processo: 0739960-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INFILTRAÇÃO E VAZAMENTO EM APARTAMENTO. CONTRATAÇÃO DE ARQUITETA PARA AFERIR CONDIÇÕES DO IMÓVEL. RESSARCIMENTO DEVIDO. INSATISFAÇÃO DO LOCATÁRIO COM VIZINHANÇA DO IMÓVEL. NÃO CONFIGURADA RESPONSABILIDADE DO LOCADOR PELA CONDUTA MORAL DOS INQUILINOS. ABANDONO DO IMÓVEL. DEVER DO LOCATÁRIO DE QUITAR OBRIGAÇÕES DO IMÓVEL NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. DANO MORAL POR PERDA DA CAMA DECORRENTE DE VAZAMENTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.
1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília que julgou procedente, em parte, sua pretensão para condenar o réu, ora apelado, ao pagamento da importância de R$ 1.528,90 a título de danos materiais, com os respectivos encargos legais. No entanto, julgou procedente, em parte, a reconvenção oferecida pelo apelado para condenar o apelante ao pagamento da importância de R$ 2.133,94 a título de reparação por danos materiais pelos reparos no imóvel, R$ 347,05 pelas despesas com o uso da água não pagas pelo apelante, além de R$ 450,00 a título de multa pelo desfazimento antecipado do contrato, perfazendo uma condenação total no valor de R$ 2.930,99, com os respectivos encargos legais. O processo trata de contrato de locação firmado entre as partes na qual o locatário se deparou com uma série de defeitos, em especial infiltrações e vazamentos, quando da sua imediata entrada no imóvel. Não obstante os reparos realizados, os vazamentos persistiram, de modo que o apartamento ficou alagado com água de esgoto, o que veio a danificar sua cama e lhe trouxe prejuízos de ordem material. Aduz o apelante que contratou uma arquiteta de sua confiança para periciar o imóvel, constatando esta que o imóvel necessitava de intervenção imediata. A comunicação entre as partes veio a se tornar bastante dificultosa, tendo o locatário pedido a rescisão antecipada do contrato de locação, argumentando que o local era inabitável desde o primeiro dia, alegando ainda que a vizinhança era de conduta moral duvidosa. O apelado rechaçou tais alegações, sustentando que sempre se prontificou a atender os pleitos de reparação do locatário, que o mesmo tinha ciência do estado do imóvel e que difamou o representante do apelado em grupos de WhatsApp formado com os demais inquilinos. Em reconvenção, o apelado sustentou que a rescisão antecipada do contrato dá azo à aplicação da multa, assim como requereu a reparação dos danos causados pelo locatário, além da quitação das despesas com consumo de água e uma indenização a título de danos morais haja vista a difamação da honra objetiva da empresa apelada.
2. A sentença julgou procedente, em parte, o pedido do autor, pois entendeu que houve dano em sua cama decorrente do alagamento, condenando o apelado na quantia de R$ 1.528,90. Não obstante, julgou procedente, em parte, a reconvenção por entender que não restou demonstrada a culpa do locador pelo desfazimento do contrato; que o locatário não devolveu o bem nas mesmas condições em que o recebeu; e que não pagou as despesas de água relativas ao período de 16/09/2021 a 14/12/2021.
3. É verdade que cabe ao locador providenciar os reparos necessários no imóvel bem como responder pelos vícios e defeitos anteriores à locação. No entanto, não há nenhum óbice no sentido de as partes determinarem um valor a título de aluguel que corresponda as reais condições do imóvel locado. Ficou estabelecido um preço consideravelmente baixo a título de aluguel justamente pelos problemas que o imóvel apresentava. Alegar o locatário, após visitar o imóvel e assinar o laudo de vistoria, no qual consta os devidos vícios e defeitos do bem, que seria dever do locador realizar todos os reparos a fim de aperfeiçoar o objeto do contrato de locação, configura verdadeiro comportamento contraditório, a ensejar a incidência do instituto do venire contra factum proprium.
4. No que toca ao pedido de ressarcimento no valor de R$ 500,00 pela contratação da arquiteta a fim de realizar a perícia no imóvel quando de sua entrada, entendo que tal pedido deve ser acolhido na medida em que o locatário se deparou com infiltrações e vazamentos no imóvel, necessitando averiguar a causa dos problemas por profissional técnico.
5. Em relação ao pedido de indenização pelos danos morais sofridos pelo locatário, é importante notar que o juízo de origem possui condições adequadas para fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. Desta forma, nas palavras do juízo a quo, “embora tenha havido certo desconforto e aborrecimento com o ocorrido advindo da infiltração no imóvel, pode-se dizer que se apresentam resultantes do moderno e conturbado convívio social, sob pena de inviabilizar a convivência em sociedade.”
6. Apelação conhecida e provida, em parte.